Tribunal: STF
Processo: RE 153832
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
COMPETÊNCIA  - SERVIDORES -  REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS
LEIS  DO  TRABALHO. A  competência  para dirimir  lides  que envolvam
servidores,admitidos no regime da Consolidação das Leis do Trabalho,e
Estado-membro e da Justiça do Trabalho,pouco importando que o direito
reivindicado tenha sido outorgado mediante norma estadual.